Tribunal: TCU
Processo: 027.151/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1685/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.151/2022-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Albano Jose dos Santos Filho (XXX.174.436-XX); Altamir Lima (XXX.158.656-XX); Breno Candido de Oliveira (XXX.386.137-XX); Daniel Lelo Araujo (XXX.050.547-XX); Ernesto Girotto Sobrinho (XXX.407.557-XX); Joel Vaz de Figueiredo (XXX.919.447-XX); Jose Carlos Januzelli (XXX.250.658-XX); Jose Ferreira da Silva (XXX.189.716-XX); Mauricio Guilherme Galle de Miranda (XXX.824.146-XX); Sebastiao Antonio Tavares (XXX.031.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.